Tribunal: STF
Processo: RE 1254503
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    Decisão: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. TETOS DAS ECS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/88. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DESTA TRU4. JURISPRUDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM JULGAMENTO DO C. STF (RE 564.354-RG/SE). INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
    1. Incabível a aplicação dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefício concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme jurisprudência sedimentada desta TRU4. 2. O julgamento do RE nº 564.354-RG/SE pelo C. STF não determinou expressamente a aplicabilidade das ECs aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88. 3. Decisões monocráticas no âmbito do STF em sentido diverso não têm o condão de modificar a interpretação conferida pelo Plenário no julgamento da repercussão geral. 4. Incidente desprovido.” (Doc. 19, p. 4)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 27 e 34).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 201, § 1º, da Constituição Federal e 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003, bem como indica que o acórdão foi contrário ao que foi decidido no julgamento do RE 968.229 (Doc. 38).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    Em juízo de retratação, o entendimento foi mantido pela Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 44).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 48).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não tendo sido observado o disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente